Tribunal: TJBA
Processo: 0576186-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576186-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINEZIO SOARES DA SILVA Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA (OAB:BA25893-A), MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS (OAB:RJ144819-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DESERÇÃO. REJEITADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA SÚMULA 426, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 843,75, com juros a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na indenização securitária do DPVAT e verificar se os honorários advocatícios fixados resultaram em valor irrisório, justificando a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os juros de mora nas ações de cobrança do seguro DPVAT incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado na Súmula 426, do STJ, sendo inaplicável a Súmula 54, por se tratar de obrigação legal e não de responsabilidade civil extracontratual. 4. A fixação dos honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da condenação (R$843,75) resultou em montante irrisório, o que autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, para arbitramento por equidade. 5. Considerando a simplicidade da causa, o trabalho desenvolvido e a baixa expressão econômica da condenação, mostra-se razoável a fixação dos honorários em valor fixo de R$1.500,00. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, conforme a Súmula 426, do STJ. 2. Quando a aplicação do percentual sobre o valor da condenação resultar em valor irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º e 8º; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 426; TJBA, Apelação Cível nº 8019051-08.2021.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 26.02.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0573521-10.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 28.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0576186-96.2017.8.05.0001; Recorrente: Sinezio Soares da Silva; Recorrida: Companhia de Seguros Aliança da Bahia; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator